Tribunal: TJMT
Processo: 1037329-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037329-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVANTE), C.C.P. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.462.568/0001-88 (AGRAVADO), AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.193.998/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO VINICIUS CREMA PINTAO - CPF: 265.520.778-58 (AGRAVADO), ALESSANDRA VARGAS PEREIRA - CPF: 639.546.561-91 (AGRAVADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INDEFERID
A
.
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado no âmbito de execução que tramita há mais de nove anos, na qual o credor, pessoa idosa com 65 anos, busca a satisfação de crédito originado de cheques emitidos há mais de 13 anos, reconhecido por sentença transitada em julgado, atualmente no valor de R$ 766.812,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas executadas (CCP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP e AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP), com a consequente extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA, bem como a utilização de ferramentas adicionais de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se o abuso da personalidade jurídica quando há elementos que evidenciam o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, como a inaptidão do CNPJ por omissão de declarações, a inexistência de bens penhoráveis da empresa devedora e a constituição de empresa sucessora no mesmo ramo de atividade durante o curso da execução.

4. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo objeto social
.

5. A constatação de que a empresa sucessora não possui estabelecimento físico no endereço declarado, conforme certificado por oficial de justiça, corrobora a conclusão de tratar-se de empresa de fachada, constituída com o propósito de fraudar credores.

6. O longo tempo de tramitação da execução (nove anos) sem satisfação do crédito, associado à idade avançada do credor (65 anos), evidencia o perigo de dano e justifica a adoção de medidas mais efetivas para garantir a tutela jurisdicional, incluindo a ampliação das ferramentas de investigação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrados indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por dissolução irregular, inexistência de patrimônio penhorável e constituição de empresa sucessora no mesmo ramo de atividade durante o curso da execução. 2. A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta prescinde de comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações, sendo suficiente a demonstração de que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica. 3. O longo tempo de tramitação da execução sem satisfação do crédito, associado à idade avançada do credor, justifica a adoção de medidas mais efetivas para garantir a tutela jurisdicional, incluindo a ampliação das ferramentas de investigação
patrimonial.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
contra
a
decisão proferida no
Incidente de Desconsideração Jurídica nº
1099300-35.2025.8.11.0041
ajuizada em face de
CCP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EDUARDO VINICIUS CREMA PINTAO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravante, determinado o bloqueio e transferência de ativos financeiros da empresa AVP COMERCIO DE MOVEIS
PLANEJADOS LTDA até o limite de R$ 766.812,40; a restrição de transferência dos veículos de propriedade da mesma empresa via RENAJUD; e a busca de declaração de bens e direitos da referida pessoa jurídica via INFOJUD, que retornou negativa.
Contudo, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIREL
I – EPP e da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP.

Alega o recorrente que a decisão agravada indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP (devedor principal) e da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP para atingir os bens dos sócios EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA, sob o fundamento de qual tal medida exigiria dilação probatória. Também indeferiu o acesso a outras ferramentas judiciais de busca patrimonial (SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER, INFOJUD-DECRED).

Sustenta o agravante que é idoso com 65 anos de idade, credor em processo de execução que tramita há mais de nove anos, buscando a satisfação de um crédito que atualmente alcança R$ 766.812,40, originado de cheques emitidos há mais de 13 anos, legitimamente reconhecido por sentença transitada em julgado.

Aduz que as tentativas de localizar bens da empresa CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI foram infrutíferas, com respostas negativas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Aponta que o CNPJ da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS está inapto por omissão de declarações desde 26/10/2023, configurando forte indício de dissolução irregular da sociedade.

Argumenta que uma empresa "clone" (AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP) foi constituída em 20/02/2017 - durante
a execução da dívida original - no mesmo ramo de atividade da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, sendo administrada pela esposa do
sócio-administrador
da CCP, evidenciando sucessão empresarial fraudulenta.

Destaca que o mandado de citação da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP retornou negativo, pois o oficial de justiça certificou que no endereço indicado havia apenas terrenos sem edificações, algumas obras em construção e uma residência, sem localizar qualquer estabelecimento comercial, o que comprova tratar-se de empresa de fachada.

Ressalta o contraste entre a insolvência das pessoas jurídicas e o patrimônio pessoal expressivo dos sócios, que possuem imóveis de alto padrão, evidenciando confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Requer a concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada, determinando: (i) a imediata desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI e da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP; (
ii
) a extensão da responsabilidade pela dívida aos patrimônios pessoais de EDUARDO e ALESSANDRA; e (
iii
) a utilização de todas as ferramentas judiciais de busca e investigação patrimonial disponíveis.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi
deferida
no ID nº
324876351
.

Ausente informações.

Os agravados ALESSANDRA VARGAS PEREIRA e AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA apresentaram as contrarrazões no ID nº
333356392
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que
JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA
ajuizou
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº
1099300-35.2025.8.11.0041
em face de
AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI,
CCP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, EDUARDO VINICIUS CREMA PINTAO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA,

alegando, em síntese, que o autor ajuizou Ação Monitória, posteriormente convertida em Cumprimento de Sentença em face de
Espaço Modulado Ltda e LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, visando à cobrança de cheques.

Aduziu que após tentativas frustradas de citação das requeridas, a empresa CCP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP foi incluída no polo passivo como sucessora das devedoras originais, com base em indícios de sucessão empresarial e em instrumento de assunção de dívida.

Afirmou que a sentença de mérito julgou procedente a Ação Monitória, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa sucessora e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 244.713,13. Apesar de diversas tentativas de localização de bens em nome da executada nos autos do cumprimento de sentença,
por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas resultaram infrutíferas.

Relatou que o processo tramita há quase uma década, sem que o exequente, atualmente idoso, tenha logrado êxito em receber o crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. As
buscas
patrimoniais demonstraram a inexistência de bens penhoráveis e indícios de dissolução irregular da empresa executada, cujo CNPJ encontra-se inapto desde 26/10/2023 por omissão de declarações, caracterizando indício de abandono das atividades e configurando fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Yale
Sabo
Mendes
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP e da AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP, conforme relatado.

Pois bem.

Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica são previstosnoartigo 50 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio definalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice -versa
; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”.
(destaquei)

No caso dos autos,
estão presentes elementos que evidenciam o abuso da personalidade jurídica, justificando a desconsideração pleiteada.

Isto porque, a
empresa CCP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP encontra-se com CNPJ inapto por omissão de declarações desde 26/10/2023, o que, embora não seja suficiente por si só para caracterizar dissolução irregular, constitui forte indício quando analisado em conjunto com os demais elementos.
Vejamos (ID nº
324318365
):

As tentativas de localização de bens da CCP
COMERCIO DE MOVEIS
foram infrutíferas, com respostas negativas nos sistemas SISBAJUD
(ID nº
211080966
)
e RENAJUD
(ID nº
211080967
)
, demonstrando a inexistência de patrimônio penhorável apesar da dívida substancial.

Quanto à AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP, a empresa foi constituída em 20/02/2017, durante o curso da execução, no mesmo ramo de atividade da devedora principal.
Confira:

O mandado de citação da AVP
COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS
retornou negativo, com certificação do oficial de justiça de que no endereço indicado não havia estabelecimento comercial, apenas terrenos sem edificações, algumas obras em construção e uma residência, evidenciando tratar-se de empresa sem existência física real.
Vejamos
(
ID nº
211649414
):

O próprio juízo
a quo
reconheceu a existência de
"fortes indícios de sucessão empresarial de fato entre a CCP e a AVP"
, destacando a identidade de atividade econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tem reconhecido
que a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal de transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na
exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ART .
941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA .
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS(...)

2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto
social .
Precedentes
. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.
4 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2022)
destaquei

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, consistente no abuso da personalidade jurídica e a sucessão empresarial fraudulenta, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Por sua vez, o
perigo de dano está evidenciado pelo longo tempo de tramitação da execução
– 09 anos – s
em que o agravante tenha conseguido satisfazer seu crédito, bem como pela idade avançada do credor (65
anos), que tem direito à duração razoável do processo e à efetivação da tutela jurisdicional.

Quanto à utilização das ferramentas judiciais de busca patrimonial (SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER, INFOJUD/DECRED), diante do cenário de fraude evidenciado, a ampliação das medidas de investigação patrimonial é medida que se impõe para garantir a efetividade da execução.

Por fim, o arresto cautelar e a averbação nas matrículas dos imóveis já identificados como de propriedade dos sócios, bem como a decretação de indisponibilidade de bens imóveis via CNIB, são medidas necessárias para garantir a efetividade da execução e evitar o esvaziamento patrimonial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento
para confirmar a liminar recursal para:

(i
)
determinar a desconsideração da personalidade jurídica da CCP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP e da AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - EPP, estendendo a responsabilidade pela dívida aos patrimônios pessoais de EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA;

(
ii
)
determinar a utilização das ferramentas judiciais de busca patrimonial SREI, CENSEC, SIMBA, SNIPER, INFOJUD/DECRED em nome das pessoas físicas e jurídicas acima listadas;

(
iii
)
determinar o arresto cautelar e averbação nas matrículas dos imóveis já identificados como de propriedade de ALESSANDRA VARGAS PEREIRA (matrícula nº 29956) e EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO (matrícula nº 89432);

(
iv
)
determinar a decretação de indisponibilidade de bens imóveis via CNIB sobre o patrimônio imobiliário de EDUARDO VINICIUS CREMA PINTÃO e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026